Tribunal: TJSP
Processo: 1500183-83.2020.8.26.0069
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – pronúncia – prova oral confirma a prática do crime – autoria – indícios suficientes de acordo com a prova testemunhal – in dúbio pro societate – de rigor é o pronunciamento do réu.
MOTIVO FÚTIL – narrativa que o agente agiu impelido por motivo fútil, na medida em que tentou matar a vítima por discussão banal que ela teve com um terceiro, o que poderia

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – pronúncia – prova oral confirma a prática do crime – autoria – indícios suficientes de acordo com a prova testemunhal – in dúbio pro societate – de rigor é o pronunciamento do réu.
MOTIVO FÚTIL – narrativa que o agente agiu impelido por motivo fútil, na medida em que tentou matar a vítima por discussão banal que ela teve com um terceiro, o que poderia enquadrar nessa qualificadora – não provimento ao apelo do réu.